Tribunal: STF
Processo: ARE 1355023
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo fundado na letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA APELAÇÃO CÍVEL IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS LEI DISTRITAL 5005/2012 REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO ADESÃO FACULTATIVA LEI DISTRITAL 6375/2019 MAJORAÇÃO TRIBUTÁRIA ALTERAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DO IMPOSTO REVOGAÇÃO TÁCITA DAS DISPOSIÇÕES ANTERIORES APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A Lei Distrital 5.005/2012 (que institui as condições e os procedimentos de apuração do Imposto sobre Operações relativas a Circulação de mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores), cuida de regime especial de apuração do ICMS cuja adesão é facultativa aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores. 2. A superveniente Lei Distrital 6.375/2019 trouxe novas fórmulas matemáticas para a apuração do imposto incidente sobre as operações internas referentes a bebidas alcoólicas (reflexo da seletividade tributária), alterando os percentuais anteriormente definidos pelo art. 3º, inciso V da Lei Distrital 5.005/2012. 3. “Sendo a Lei nº 6.375/2019 norma posterior, ao alterar a redação do art. 3º da Lei nº 5.005/12, revogou, de forma tácita, parte do art. 2º da mesma lei, no que tange as operações internas. Isso porque foi alterado o procedimento de apuração do ICMS, com o estabelecimento de novas alíquotas para as operações internas, de modo que implicitamente deixou de ser aplicável a alíquota de 12% (doze por cento), não havendo se falar em ofensa ao art. 97 do Código Tributário Nacional, tampouco ao art. 150 da Constituição Federal. (Acórdão 1271730, 07011461420208070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020)”. Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e não provido.



    A parte recorrente alega que a nova fórmula de cálculo para apuração do ICMS prevista na Lei nº 6.375/19, a qual revogou a fórmula anterior da Lei nº 5.005/12, afrontaria o art. 97 do CTN e o art. 150, I, da Constituição Federal, na medida em que a alteração legislativa teria aumentado a carga tributária sem que tenha efetivamente ocorrido o aumento da alíquota cobrada de acordo com a lei de 2012. Segundo entende não há que se falar em revogação tácita da alíquota de 12% prevista na Lei nº 5.005/12.



    Decido.



    O recurso não merece seguimento.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia exclusivamente com base na interpretação da legislação infraconstitucional local de regência e na Lei de Introdução ao Código Civil. Incide na espécie a Súmula 280/STF.



    Ademais, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada as normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, como ocorreu no caso dos autos. Esse é o teor da Súmula 636/STF. 



    No mesmo sentido:



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/5/18)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. SAÍDA INTERESTADUAL DE LATICÍNIOS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS APÓS EXPIRADA A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.335.595-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 16/9/21).



    Ainda no mesmo sentido: RE nº 1.346.582, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 29/9/21.



    Ante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente